Tribunal: TJPA
Processo: 0000449-63.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000449-63.2009.8.14.0070

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: ROSIVANA BAIA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.267 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. DETERMINADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RÉU QUE SE MANTEVE INERTE À INTIMAÇÃO PESSOA. EXTINÇÃO ESCORREITA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA.

I- A norma contida no art. 267, § 1º do CPC evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 48h (quarenta e oito horas).

II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse na causa, bem como procedesse ao recolhimento das custas intermediárias para nova citação. Pontua-se ainda, que tal intimação foi realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC.

III- Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, que dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, pois no caso em questão não houve instauração da relação processual, ante a ausência de citação da ré. Precedentes do STJ.

IV- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CíVEL N° 0000449-63.2009.8.14.0070

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADA: ROSIVANA BAIA LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
, em face da sentença prolata pela 2ª Vara Única Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos de Ação Monitória, proposta em face de
ROSIVANA BAIA LEITE
.

Consta dos autos, em exordial (Id.2229153 – Pág. 02 a 13), que a requerida emitiu alguns cheques em favor da requerente, para pagamento de transação comercial, no entanto, não puderam ser compensados. O débito total totalizava R$ 6.021,87 (seis mil e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual a autora requereu a determinação judicial para pagamento do débito.

O d. juízo
a quo
determinou a citação da parte requerida (Id.2229156 – Pág. 01), que restou infrutífera, conforme Certidão do Oficial de Justiça (Id.2229156 – Pág.05).

Diante disso, a parte autora apresentou o novo endereço da ré (Id.2229157 – Pág.01), sendo determinado pelo juízo
a quo
, o recolhimento das custas intermediárias para realização da nova citação (Id.2229158 – Pág.01).

Dessa decisão, o patrono da requerente não se manifestou (Id.2229158 – Pág.07), razão pela qual o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora, a fim de manifestar interesse no prosseguimento do feito (Id.2229158 – Pág.09), o que foi devidamente cumprido, conforme AR (Id.2229158 – Pág.13).

Mais uma vez silente a parte autora, o d. juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação por abandono da causa, nos termos do então vigente art. 267, III e VI, do CPC/73 (Id. 2229159 – Pág. 01 a 03).

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação, onde alega, em suma, que houve nulidade na sentença, tendo em vista que o juízo apesar de cumprir a determinação legal prevista no §1º, do art. 267, do CPC/73, descumpriu a súmula 240 do STJ, a qual dispõe que a extinção por abandono da causa, pelo autor, depende de requerimento do réu (Id.229160 – Pág.01 a 08).

Não houve apresentação de Contrarrazões, conforme Certidão nos autos (Id. 2229161 – Pág.06).

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000449-63.2009.8.14.0070

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADA: ROSIVANA BAIA LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a decisão apelada se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
, em face da sentença prolata pela 2 ªVara Única Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos de Ação Monitória, proposta em face de
ROSIVANA BAIA LEITE
.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III e VI do CPC/73. Senão vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...)

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Disciplina referido artigo as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse na causa, bem como procedesse ao recolhimento das custas intermediárias para nova citação (Id. 2229158 – Pág.09). Pontua-se ainda, que tal intimação foi realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC, conforme AR (Id. 2229158).

Ademais, no caso em tela não se aplica a súmula 240 do STJ, em função de que a parte ré não integrou a lide, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo
" (REsp 1.120.097/SP. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 13/10/2010. DJe 26/10/2010).

Colaciono outra jurisprudência do STJ, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 327394 SE 2013/0108445-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)

A jurisprudência deste Eg. Tribunal assim ratifica:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OCASIÃO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AGRAVANTE QUE JÁ HAVIA SIDO ADVERTIDO PESSOALMENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO E MESMO APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO, PERMANECEU SILENTE AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA CONFIGURADA.
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, III DO § 1º DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Frustrada a citação da ré (ora agravada), em razão da impossibilidade de localização de seu representante, o processo permaneceu paralisado por cerca de três anos. Diante disso, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal do autor (ora agravante) para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito. 2.A intimação pessoal fora devidamente efetivada, ficando o autor advertido que a sua inércia ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito. Contudo, apresentou petição requerendo o prazo de 10 dias para responder à determinação judicial. 3. O pedido foi atendido pelo magistrado de 1º grau, que reiterou a necessidade de manifestação sobre o interesse processual, sendo que a intimação acerca desse segundo despacho ocorreu por meio de publicação no Diário de Justiça, conforme regra contida no art. 236 do CPC/73, em vigor à época. 4. Passados mais de 60 dias, fora certificado que o autor continuou inerte ao comando judicial, razão que levou à extinção do feito. 5. É desnecessária nova intimação pessoal do autor por ocasião do pedido de dilação de prazo, pois a primeira intimação, atendeu às exigências legais, tendo o magistrado adotado as diligências necessárias à salvaguarda do devido processo legal. 6. A regra contida no § 1º do art. 267 do CPC/73, tem por finalidade garantir o exercício do direito de ação, evitando que a parte seja surpreendida com uma decisão sem conteúdo meritório. O que não é o caso dos autos, tendo em vista que o agravante já havia sido advertido pessoalmente de que sua inércia ocasionaria a extinção do processo.
7. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, que dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, pois no caso em questão não houve instauração da relação processual, ante a ausência de citação da ré. Precedentes do STJ.
8. Agravo Interno conhecido e não provido. 9. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003048520128140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Assim, por ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora, com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, a sentença repudiada mostra-se escorreita, não ensejando qualquer reparo.

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida não padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente se trata de exigência legal devidamente cumprida pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
in totum
.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023